Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700249-05.2023.8.07.0010 APELANTE: DANIELLY LEAO FONSECA MELO DE SOUSA, ELIENIO DOS SANTOS LEAO APELADO: ELIET DOS SANTOS LEAO, IVONE DOS SANTOS LEAO, IVAN DOS SANTOS LEAO, DURVANES DOS SANTOS LEAO, DENISE DOS SANTOS LEAO SOUTO, DENOAH LEAO DE OLIVEIRA, DELVE DOS SANTOS LEAO, ESPÓLIO DE EUNICE DOS SANTOS LEAO REPRESENTANTE LEGAL: ELIET DOS SANTOS LEAO DESPACHO Cuida-se de apelação cuja comprovação do preparo foi feita posteriormente à interposição do recurso. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1825598 - SP (2021/0017967-0) Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 26 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator